Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723648-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLEOMAR DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada: 1) a suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 20200903599 – CRED PESS PUBL; Contrato 85901024 - CRED PESS PUBL; Contrato 0109959868- BRB PARCELADO; Contrato 2108959884 – BRB PARCELADO; e 2) a suspensão dos débitos – não discriminados - com a rubrica “saldo provisionado”. Os referidos requerimentos não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. O requerimento apresentado pelo agravante, e que foi apreciado na decisão agravada, consistiu na suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: denominados saldo provisionado no valor de R$ 58.404,21 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos). Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator